Tribunal: TJPA
Processo: 0009888-36.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0009888-36.2017.8.14.0000

REPRESENTANTE: IZAIAS LOPES REGO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0009888-36.2017.8.14.0000

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Agravante:
IZAIAS LOPES REGO

Agravado: ESTADO DO PARA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NÃO ATINGIDA PELO JULGAMENTO DA ADI 6.321/PA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DO ESTADO DO PARÁ REFERENTES AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO – COISA JULGADA – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MODULAÇÃO DO STF – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0009888-36.2017.8.14.0000

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Agravante:
IZAIAS LOPES REGO

Agravado: ESTADO DO PARA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
IZAIAS LOPES REGO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém/PA, nos autos do processo de cumprimento de sentença nº. 0002426-45.2012.814.0051, no qual foi proferida a seguinte decisão:

“Deste modo, em que pese a ausência de obrigatoriedade, perfilho-me ao entendimento da Exa. Relatora, acerca da necessidade de chegar a uma unicidade de entendimento. Assim, haja vista a possibilidade de decisões conflitantes, que nenhum benefício trará a qualquer das partes, entendo por bem, calcado nos argumentos expendidos na decisão retro mencionada, e com fulcro no poder geral de cautela, sobrestar os feitos que tratam acerca da concessão/incorporação do adicional de interiorização, cm trâmite neste juízo, até a solução definitiva da questão pelo Plenário do Egrégio TJ/PA”

Irresignado, o agravante interpôs
IZAIAS LOPES REGO
alegando que a lide é um ato jurídico perfeito, posto que a decisão já transitou em julgado e a eventual decisão do STF sobre o tema não poderá desconstituir situação jurídica já estabelecida. Assim, requereu o provimento do agravo de instrumento para que seja determinado o prosseguimento do feito.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, ID. 7109714.

A desembargadora relatora, à época, determinou a manutenção do sobrestamento, considerando a relação direta de prejudicialidade entre o incidente de inconstitucionalidade e o presente processo. ID 7109715.

O Agravante peticionou requerendo o prosseguimento do feito de cumprimento de sentença, tendo em vista a ausência de repercussão geral, de acordo com o julgado pelo Supremo Tribunal Federal RE 1099.739-PA.

A Relatora, à época, determinou o sobrestamento do feito e determinou a intimação das partes para se manifestarem. ID 7368191.

As partes não apresentaram manifestação. ID 7636659.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. ID 7784564.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0009888-36.2017.8.14.0000

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Agravante:
IZAIAS LOPES REGO

Agravado: ESTADO DO PARA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que os pressupostos processuais encontram-se regularmente obedecidos, razão pela qual conheço do recurso.

A controversa gira em torno da decisão de determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença transitada em julgado que concedeu ao agravante o direito de receber adicional de interiorização.

O agravante traz em suas razões recursais alegações de que se trata de decisão transita em julgado, portanto não pode ser alcançada pela decisão do STF.

É bem verdade que a questão ventilada pela agravante foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, que através da ADI nº. 6321, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Ocorre, porém, nesse julgado da ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

Como dito, no referido julgamento foi conferida eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa. Ou seja, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem ou com direito reconhecido por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

In casu
, o agravante insurge-se contra a decisão sobrestou o cumprimento de sentença, oriundo da decisão que reconheceu o direito ao adicional de interiorização, a qual já fez coisa julgada.

Com efeito, em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula
rebus sic stantibus.
No caso de decisão transitada em julgado, somente poderia ser reformada mediante ação rescisória.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE
ADICIONAL
DE
INTERIORIZAÇÃO
. POLICIAL MILITAR. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDO PELO ESTADO DO PARÁ QUE SERÁ SUBMETIDO A JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE AÇÕES ATINENTES À MESMA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DIREITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. INDISPENSABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA
. PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL. RE 730462 (TEMA 733). TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. POR UNANIMIDADE.1.
A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos Embargos de Declaração no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na
decisão
ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide. 2. Conforme já consignado no acórdão embargado, em que pese o
adicional
em discussão seja matéria objeto de questionamento em sede de Incidente de Inconstitucionalidade arguido pelo Estado do Pará, em trâmite no Tribunal Pleno deste E. TJPA, o caso dos autos já teve o mérito devidamente discutido na fase de cognição, cuja sentença transitou em julgado, não havendo como determinar o sobrestamento do feito até a solução definitiva da questão pelo Plenário desta Corte. 3.
A constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a reforma automática ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria.
Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no no julgamento do RE 730462 (tema 733), sob a sistemática da repercussão geral. 5.
Direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade e inviabilidade de sobrestamento do feito no caso concreto, cabendo a parte interessada utilizar-se da competente ação autônoma de impugnação, nos termos do art. 525, § 15 e art. 535, § 8º, ambos do CPC/15
. 6. Inexistência qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria posta a apreciação desta Corte foi julgada, não padecendo a
decisão
embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). 7. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita. 8. Embargos conhecidos e rejeitados, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. Por unanimidade. (2019.02083519-36, 204.301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-28).”.

Assim, aplicando as razões acima ao caso concreto, é dizer que, apesar de alguns servidores terem continuado recebendo a parcela denominada adicional de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não se pode falar em continuidade de pagamento da vantagem, dada a alteração fática e jurídica que a originou.

Contudo, ponderando o caso concreto, tem-se que existe uma decisão transitada em julgado, a qual encontra-se em fase de execução de sentença, e foi sobrestada. Contudo, existe entendimento da Vice-Presidência do TJPA, no qual, através dos ofícios 014/2019 e 021/2019 interpretou que o sobrestamento determinado pela Presidência do Tribunal no Proc. 0014123-97.2011.814.0051, com relação ao sobrestamento dos feitos que tratavam de adicional de interiorização, não abrangem os processos com sentença ou acordão transitado em julgado, assim como aqueles em fase de cumprimento de sentença.

Com dito, o STf já declarou a inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do adicional de interiorização, porém, a Ministra Carmen Lucia modulou os efeitos da referida decisão:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Desta forma, levando em consideração que a determinação de sobrestamento não atingiu decisão transita em julgado, bem como o fato de que a decisão do STF resguardou a coisa julgado, é imperioso reconhecer a desnecessidade de sobrestamento do cumprimento de sentença.

Segue jurisprudência no assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU CALCULOS E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE RPV. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE NÃO ATINGE DEMANDAS COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. JULGAMENTO DA ADIN 6.321/PA-STF. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consta nos autos que o Juízo de piso homologou os valores apresentados referentes as parcelas de adicional de interiorização e determinou a expedição de RPV; 2. Inicialmente, ressalto que os autos originários, transitou em julgado, encontrando-se em fase executória, tornando-se imutável e indiscutível, alcançando a estabilidade conhecida como coisa julgada material; 3. A Vice-Presidência por meio dos Ofícios nºs 014/2019 e 021/2019, interpretou o sobrestamento determinado pela Presidência nos autos do proc. N.º 0014123-97.2011.814.0051, no sentido de que a suspensão dos feitos que tratam sobre o adicional de interiorização não atinge os processos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado, assim como os que se encontram em fase de cumprimento de sentença; 4. Ademais, no julgamento da ADIN 6321/PA, o STF declarou a inconstitucionalidade do inc.
(9118789, 9118789, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-26)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
dou-lhe PROVIMENTO
para reformar a decisão
a quo
que determinou o sobrestamento do feito e, em consequência, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Intime-se.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 11/07/2022